Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. PRAZO PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que exonerou o apelado da obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge, ora apelante, fixados anteriormente em 10% dos rendimentos brutos do apelado. A apelante sustenta a necessidade da manutenção da pensão, enquanto o apelado argumenta que a obrigação alimentar já cumpriu sua função assistencial e transitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsiste a necessidade de manutenção dos alimentos devidos pelo apelado à ex-cônjuge;
ii) estabelecer se o prazo fixado para a exoneração da obrigação deve ser ajustado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. O tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e o pedido de exoneração foi de 11 anos, período suficiente para que a apelante buscasse sua independência financeira.
4. A exoneração dos alimentos é justificada quando o alimentando teve prazo razoável para alcançar sua independência financeira e não comprova incapacidade permanente para o trabalho.
5. Para que haja exoneração da obrigação alimentar, deve-se comprovar a ausência de necessidade da alimentanda. A apelante não demonstrou incapacidade permanente para o trabalho, inexistindo laudos recentes que atestem sua impossibilidade de prover o próprio sustento, nos termos do art. 373, I, do CPC
6. A existência de outros meios de subsistência, como a aquisição de imóvel e recebimento de depósitos bancários via PIX, evidencia que a apelante possui condições de prover sua própria manutenção.
7. A fixação de um prazo razoável para a exoneração da obrigação alimentar visa assegurar um período de transição, evitando a perpetuação indevida do encargo. Recurso parcialmente provido para estender o prazo de exoneração da obrigação alimentar para 12 meses.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1942370, 0728991-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 06/11/2024.

(ve)